Tribunal: STF
Processo: Ext 688
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-09
Data de publicação: 1996-10-09

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E DROGAS AFINS - BRASILEIRO NATURALIZADO - NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE SEU ENVOLVIMENTO (CF, ART. 5º, LI) - INOVAÇÃO
CONSTITUCIONAL DO MODELO EXTRADICIONAL BRASILEIRO - ÔNUS QUE INCUMBE
AO ESTADO REQUERENTE - FALTA DE COMPROVAÇÃO - EXTRADIÇÃO
INSUSCETÍVEL DE DEFERIMENTO - ABSOLVIÇÃO PENAL DO EXTRADITANDO, NO
BRASIL, PELOS MESMOS FATOS EM QUE SE FUNDAMENTA A POSTULAÇÃO
EXTRADICIONAL ESTRANGEIRA - PEDIDO INDEFERIDO.
BRASILEIRO NATURALIZADO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE EXTRADIÇÃO PELO BRASIL.
- O brasileiro naturalizado, em tema de extradição passiva,
dispõe de proteção constitucional mais intensa que aquela outorgada
aos súditos estrangeiros em geral, pois somente pode ser extraditado
pelo Governo do Brasil em duas hipóteses excepcionais: (a) crimes
comuns cometidos antes da naturalização e (b) tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins praticado em qualquer momento, antes ou
depois de obtida a naturalização (CF, art. 5º, LI).
- Tratando-se de extradição requerida contra brasileiro
naturalizado, fundada em suposta prática de tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, impõe-se ao Estado requerente a
comprovação do envolvimento da pessoa reclamada na realização do
episódio delituoso.
A inovação jurídica introduzida pela norma inscrita no
art. 5º, LI, in fine, da Constituição - além de representar, em
favor do brasileiro naturalizado, clara derrogação do sistema de
contenciosidade limitada - instituiu procedimento, a ser
disciplinado em lei, destinado a ensejar cognição judicial mais
abrangente do conteúdo da acusação penal estrangeira, em ordem a
permitir ao Supremo Tribunal Federal, na ação de extradição passiva,
o exame do próprio mérito da persecutio criminis instaurada perante
autoridades do Estado requerente.
A simples e genérica afirmação constante de mandado
judicial estrangeiro, de que existem "graves indícios de culpa"
pertinentes ao suposto envolvimento de brasileiro naturalizado na
prática do delito de tráfico de entorpecentes, não satisfaz a
exigência constitucional inscrita no art. 5º, LI, in fine, da Carta
Política.
ABSOLVIÇÃO PENAL DECRETADA PELA JUSTIÇA BRASILEIRA -
OBSTÁCULO AO DEFERIMENTO DE EXTRADIÇÃO FUNDADA NOS MESMOS FATOS
DELITUOSOS QUE JUSTIFICARAM O PEDIDO EXTRADICIONAL.
- A extradição não será concedida, se, pelo mesmo fato em
que se fundar o pedido extradicional, o súdito reclamado estiver
sendo submetido a procedimento penal no Brasil, ou já houver sido
condenado ou absolvido pelas autoridades judiciárias brasileiras.
Ninguém pode expor-se, em tema de liberdade individual, à
situação de duplo risco. Essa é a razão pela qual a existência de
situação configuradora de "double jeopardy" atua como insuperável
causa obstativa do atendimento do pedido extradicional. Trata-se de
garantia que tem por objetivo conferir efetividade ao postulado que
veda o bis in idem.